Tribunal: TJDFT
Processo: 0721421-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). REITERAÇÃO DELITUOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE CUIDADO AOS FILHOS MENORES E AO GENITOR ADOENTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ART. 319 DO CPP). DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 16, caput, e § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, que teve decretada a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. Os crimes imputados ao paciente têm pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
3. O comportamento de reiteração delituosa do paciente tem o condão de afrontar a ordem pública, mostrando-se, pois, necessária a manutenção de sua constrição cautelar, diante da periculosidade real do agente que não se intimida em face da aplicação da lei penal.
4. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema.
5. Demonstrada a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
6. Não restando demonstrado nos autos que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores de idade, bem como de seu genitor que se encontra adoentado, mostra-se inviável o pleito de liberdade provisória ou de aplicação de medidas cautelares diversas.
7. Ordem denegada.